Tribunal: TJBA
Processo: 0500026-38.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500026-38.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: JOILSON PEREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA, VICTORIA CORDEIRO DE ANDRADE SANTANA, LILIANE SILVA DE SOUZA FARIAS, LIZ ROCHA TEIXEIRA, LAURA OLIVEIRA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a quitação de acordo homologado judicialmente e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, II, do CPC. A controvérsia decorre de demanda monitória fundada em contrato de cédula rural pignoratícia e hipotecária, cujo adimplemento teria sido comprovado pelo Apelado mediante depósito judicial. Intimado para manifestação, o Apelante permaneceu inerte, resultando na declaração de extinção da obrigação pelo Juízo de origem.

II. Questão em discussão

Discute-se se a ausência de manifestação do Apelante especificamente quanto ao depósito realizado pelo Apelado enseja a preclusão temporal e, por conseguinte, se é válida a extinção do processo em razão da quitação da obrigação.

III. Razões de decidir

A parte foi devidamente intimada para se manifestar especificamente sobre o depósito realizado, mas permaneceu inerte, o que configura preclusão temporal nos termos do art. 223 do CPC.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação oportuna ao cumprimento da obrigação implica preclusão e consolida a quitação da dívida.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

V. Tese de julgamento

A inércia da parte credora quanto à intimação para manifestação sobre depósito judicial configura preclusão temporal, vedando rediscussão posterior da matéria.

Depositado o valor acordado e não impugnado oportunamente, presume-se a quitação da obrigação, autorizando a extinção do processo nos termos do art. 924, II, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 223, 924, II; CC, art. 352.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.972.969/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05/06/2023; TJSP, ApCiv 0009272-18.2018.8.26.0477, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 11/09/2019.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0500026-38.2019.8.05.0105
, em que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
e parte recorrida
JOILSON PEREIRA DE ANDRADE
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.